Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704499-58.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVILHO ALVARES SOBRINHO APELADO: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 66128929) interposta pelo Réu contra a sentença ID 66128922, confirmada após embargos de declaração ID 66128925, proferida em liquidação de sentença pelo procedimento comum, que tornou líquido o item “e” da sentença proferida nos autos n. 0703852-68.2018.8.07.0008. A sentença proferida após embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 12/09/2024. A apelação do Réu, representando pela Defensoria Pública, foi interposta em 28/10/24. Não há certificação nos autos acerca da data em que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente da decisão recorrida. Nas contrarrazões (ID 66128932), foram arguidas preliminares de intempestividade e de não cabimento do recurso pela inadequação da via. Há entendimento deste TJDFT de que o recurso cabível contra decisão que resolve a fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento, ainda que seja atribuída a nomenclatura “sentença” ao ato decisório: (...) 2. Desde o advento do novo estatuto processual, a liquidação e a execução - cumprimento de sentença - são qualificadas como fases do processo - que se inicia com a fase de conhecimento e se encerra com a fase de cumprimento da sentença -, daí porque, constituindo a liquidação de sentença apenas fase processual, posterior à sentença cognitiva e anterior ao procedimento de execução propriamente dito, o provimento judicial que a resolve tem natureza de decisão interlocutória, determinando, por conseguinte, que o recurso cabivel para devolvê-lo a reexame é o agravo de instrumento, e não a apelação (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 3. A despeito de se vislumbrar atividade cognitiva na fase de liquidação, a decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, a que alude o artigo 203, §1o do CPC, é a decisão que a precedera, isto é, o que se liquida, ou seja, o provimento jurisdicional que fixara o an debeatur, dependendo sua exigibilidade da sua integração com o quantum debeatur, tornando juridicamente inviável, segundo a formatação processual vigorante, que o provimento que dispõe e resolve a fase de liquidação seja enquadrável como sentença e passível de recurso via apelação, tendo em conta, inclusive, o expresso indicativo legal (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 4. Não subsistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, em não colocando termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, apenas resolvendo a fase de liquidação, declarando o quantum debeatur e viabilizando o trânsito do cumprimento de sentença, qualificando-se, então, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, arts. 203 e 1.015, parágrafo único). 5. Apelações não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1809865, 0708323-38.2020.8.07.0015, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) Ante o exposto, INTIME-SE o Recorrente para se manifestar sobre a tempestividade e o cabimento da apelação, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024 15:11:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador